Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. É dever do Estado garantir, em observância aos princípios basilares da vida e da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades demonstradas, nos termos do art. 196 da CF e arts. 204, II, e 205, I, da LODF.
3. Evidenciada a urgência do tratamento fisioterapêutico à autora, a fim de atenuar ou prevenir o desenvolvimento de contraturas, como decorrência da lesão do plexo braquial que acomete a criança, há mais de 7 (sete) anos, aliada à considerável probabilidade do direito, no que tange à condenação do ente distrital ao fornecimento do serviço de saúde pleiteado, defere-se o pedido antecipatório.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.